Tribunal: STF
Processo: RE 607949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA ATUAR NA DEFESA DE INTERESSES HOMOGÊNEOS DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.